Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-25.2023.8.11.0049
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000286-25.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MATTE - CPF: 870.010.801-44 (RECORRENTE), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0015-46 (RECORRIDO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), OSMAR BATISTA COSTA - CPF: 026.090.021-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R
ECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DOS PRODUTOS ASSINADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, houve elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da ausência de comprovação de que a compra dos produtos, gerador da negativação, tenha sido realizada pelo Autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito, ante a inexistência de relação jurídica entre as partes, sustentando o Autor que é prestador de serviços de pulverização de veneno e produtos em pastagens e terrenos, possuído maquinários próprios para esse trabalho, sendo que os produtos utilizados são arcados pelo proprietário da fazenda.

Relatou que no início do ano de 2021, o senhor OSMAR BATISTA COSTA contratou os serviços do Requerente para efetuar esse trabalho em sua fazenda situada na zona rural no neste município na “fazenda DIREÇÃO”. Assim o senhor OSMAR BATISTA COSTA comprou os produtos na empresa ZOOFÉRTIL e solicitou que o autor apenas retirasse os produtos na referida empresa para dar inícios aos trabalhos.

Assim, por mando do segundo Requerido retirou os produtos para execução do seu trabalho. Em síntese, fora protestado pelo não pagamento dos produtos, apontando ser o responsável pelo débito o segundo Requerido, Sr. Osmar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Nesse caminho, verifico a solicitação de protesto foi encaminhado com base nas notas fiscais.

Logo é fato que se não quisesse os imbróglios relatados, deveria o autor exigir o faturamento dos produtos no nome do beneficiário dos serviços, para não ser confundido com o responsável pela obrigação.

De fato, vê-se que a empresa reclamada logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, nos termos art. 373, II, do CPC, pois restou evidenciado a legalidade do protesto realizado, sendo fato incontroverso que as notas fiscais, juntados pelo próprio autor estavam em seu nome.

Logo, demonstrada a legitimidade do protesto do título em nome do autor, já que restou incontroversa a inadimplência, sendo que a solicitação de registro de protesto foi realizada em data anterior ao pagamento.

Anoto ainda que houve o pagamento do débito, restando apenas ao autor solicitar a carta de anuência para baixa em cartório.

Frise-se ainda que, nos termos do artigo 26 da Lei 9.492/97, em se tratando de protesto legítimo, incumbe ao devedor a baixa do apontamento, devendo comparecer ao cartório de posse do comprovante de pagamento e solicitar a devida regularização, o que não foi feito pela parte autora.

[...]”

Analisando aos autos verifica-se que a recorrida juntou documentos que comprovam a relação jurídica das partes, dentre notas fiscais, inclusive havendo a assinatura do Autor no campo “cliente” (id. 277873869).

Pois bem. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos autos nota fiscal e comprovante assinado. Elementos esses que comprovam a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DOS PRODUTOS ASSINADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2. A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

3. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

4. Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1011083-92.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Desse modo, a parte recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025